Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Uma vez acolhida a impugnação e tendo ocorrido redução sobre o valor executado em razão do excesso, há que ser reconhecida a sucumbência do credor, que deverá arcar com os honorários advocatícios.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.